Tribunal: STF
Processo: ARE 1074532
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que as controvérsias suscitadas no extraordinário estariam representadas na sistemática de repercussão geral pelos temas 673 e 848 da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o ARE-RG 750.489, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.10.2013 e o ARE-RG 901.963, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015. (eDOC 56)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Presidência os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria aos paradigmas indicados. (eDOC 58)
    Passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. SENTENÇA GENÉRICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS E EXPURGOS SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA”. (eDOC 25, p. 1) 
    Opostos embargos de declaração pelos recorridos, restaram providos, com efeitos infringentes, por acórdão com a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). INCIDÊNCIA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE”. (eDOC 25, p. 4)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que não ocorreria a preclusão para as matérias de ordem pública, de modo que seria possível o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos recorridos (eDOC 35, p. 13), consistente na ausência de sua condição de associados do IDEC, entidade autora da ação coletiva que resultou no título judicial executado. (eDOC 35, p. 17)
    Sustenta-se, também, a prescrição da pretensão executiva. (eDOC 35, p. 23)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “O réu/agravante sustenta a nulidade da decisão hostilizada, porque a demanda não foi instaurada no foro de domicílio dos beneficiários.
    Não obstante compartilhe do entendimento que o critério para constituir o juiz natural consiste na observância do domicílio do autor, sendo impossível o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública em análise por aqueles que não residem no Distrito Federal, tendo em vista que os efeitos do título judicial não lhes atingem, na hipótese em exame o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial interposto pelos autores, ora agravados, em face da decisão proferida pela Sexta Turma Cível, no sentido de que a sentença coletiva deveria ser executada no foro do domicílio dos exequentes, determinou o prosseguimento do feito no Distrito Federal (fls. 382/385), em decisão assim ementada (...)”. (eDOC 
    Verifico que as controvérsias recursais não possuem repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 750.849, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.10.2013, e do ARE 901.963, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015, respectivamente paradigmas dos temas 673 e 848 do Plenário Virtual, cujas ementas transcrevo:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXII, XXXV E XXXVI, E 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CARTA DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA”.
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente